Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0700166-96.2022.8.07.0018 Apelante: Erisberto Freire da Costa Apelado: Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV Relator : Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação (Id. 37203837) interposta por Erisberto Freire da Costa contra a decisão (Id.37203834) proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o requerimento de cumprimento de sentença para complementação do valor devido por meio de recálculo, com a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, IPCA-E como fator de correção monetária, em substituição à TR, Taxa Referencial, índice utilizado originalmente. O Juízo de Primeiro Grau fundamentou que não é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os parâmetros estabelecidos na sentença, referentes à correção monetária e juros de mora. Em suas razões recursais (Id. 37203837) o apelante afirma que o Juízo singular errou ao indeferir o requerimento formulado em fase de cumprimento de sentença para atualização do valor devido com aplicação do índice de correção monetária diverso do constante na sentença. Sustenta que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício a qualquer tempo de acordo com a regra prevista no art. 322, § 1o, do CPC. Verbera que os cálculos efetuados durante a fase de conhecimento, com a aplicação da TR, como índice de correção monetária devem ser revistos em virtude do julgamento do RE no 870.947-SE e da ADI no 5348-DF pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Defende que a certificação da coisa julgada em sentido contrário ao da pretensão recursal não impede a correção de erros de cálculo decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública, como são aqueles relativos aos critérios de aplicação da correção monetária. Enfatiza que o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a relativização dos efeitos da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Requer, por fim, a desconstituição da decisão recorrida e o retorno dos autos do processo à origem para o regular prosseguimento da marcha processual. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 37203838). O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) apresentou contrarrazões (Id. 37203841) oportunidade em que pugnou, inicialmente, pelo não recebimento do recurso em razão da inadequação da via eleita ao argumento de que a apelação não é o recurso apropriado a ser interposto contra decisão interlocutória. Na hipótese de recebimento pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido unipessoalmente. A presente hipótese trata de apelação interposta contra decisão interlocutória. De plano, merece destaque que, de fato, o Juízo singular deliberou a respeito da matéria corretamente, por meio do proferimento de decisão interlocutória que, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC, é passível de impugnação por intermédio de agravo de instrumento. Por oportuno, convém ressaltar que, por se tratar de interposição de recurso fora das hipóteses legais o caso deve ser de não conhecimento. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVOS INTERNOS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES INTERPOSTAS CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. ATO JUDICIAL IMPUGNÁVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Contra a decisão proferida na fase de liquidação de sentença é cabível agravo de instrumento, em decorrência de expressa disposição legal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), de tal modo que a interposição de apelação constitui erro insuperável que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto configurada a hipótese de cabimento claro e induvidoso. Frisa-se, ainda, que o Juízo de origem nomeou corretamente o ato judicial recorrido (decisão interlocutória) e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, corroborando a conclusão pela inadmissão das apelações interpostas pelo credor e devedor. 2. Agravos internos conhecidos e não providos. (Acórdão no 1351778 07158891720198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) Como é perceptível diante da análise dos autos, o Juízo singular nomeou corretamente o ato jurisdicional ora impugnado (Id.37203834), não havendo razões para a aplicação do critério da fungibilidade recursal. Feitas essas breves considerações, deixo de conhecer a apelação agora em exame, à vista da inadequação da via eleita. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator